Tribunal: STJ
Processo: 0800561-10.2022.8.15.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932726 - PB(2025/0166309-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JACOB DANT RODRIGUES DE MELO
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CP).
NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE VIOLÊNCIA FÍSICA –
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO PORQUE NÃO
TRAZIDA NA APELAÇÃO DEFENSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL –
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 07 DO STJ E
282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra Decisão Monocrática que,
conhecendo do agravo, negou provimento ao recurso especial, ante a incidência da
Súmula 7 do STJ e da Súmula 282 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a solução da controvérsia
inaugurada depende do reexame das provas colhidas nos autos e se a parte
recorrente realizou o devido prequestionamento de matéria deduzida no recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de
impugnação específica à
não basta alegar a desnecessidade de
Súmula n. 7/STJ,
reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja
demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas
fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias no acórdão recorrido, sem necessidade
de reexame fático-probatório. Deve, assim, haver demonstração de que a
controvérsia se restringe à interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto,
precisamente quais premissas fáticas seriam imutáveis.
4. Desse modo, para fins de impugnação específica da
é
Súmula n. 7/STJ,
insuficiente a alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão
de direito, sendo necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento
com as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, devendo explicitar,
conforme a tese recursal trazida no recurso especial, de que forma a análise da
questão não dependeria do reexame de provas, o que não ocorreu.
5. O Acórdão recorrido, especialmente nos trechos de fls.149-152,
expressamente reproduzidos na Decisão que negou provimento ao Agravo em
Recurso Especial, considerou que a materialidade e a autoria delitivas do crime de
lesão corporal foram devidamente comprovadas, com base no laudo de constatação
de ofensa física e nos depoimentos da vítima e da testemunha (policial militar),
destacando a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica,
sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. No apelo nobre, o
recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para resultarem no decreto
condenatório. Constata-se, assim, que a solução da controvérsia inaugurada depende
do reexame das provas colhidas nos autos, pois o Tribunal de Origem considerou
que as provas foram suficientes para manter a condenação. Com efeito, revela-se
Documento eletrônico VDA54107721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b9371684-2c16-4201-8c55-57b89a74a476

inviável, nesta instância, a reanálise da prova, o que resulta na incidência da Súmula
n. 07 do STJ.
6. Embora a parte agravante afirme que teria havido prequestionamento
implícito, a jurisprudência deste Tribunal Superior somente considera “preenchido o
requisito do prequestionamento (prequestionamento implícito) quando o tribunal de
origem debate efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal,
ainda que não mencione explicitamente seu número” (AgInt no
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp n. 1.888.582/RJ
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
, o que não ocorreu
20/3/2023,
24/3/2023)
no caso dos autos.
IV. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54107721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b9371684-2c16-4201-8c55-57b89a74a476

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932726 - PB(2025/0166309-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JACOB DANT RODRIGUES DE MELO
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CP).
NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE VIOLÊNCIA FÍSICA –
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO PORQUE NÃO
TRAZIDA NA APELAÇÃO DEFENSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL –
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 07 DO STJ E
282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra Decisão Monocrática que,
conhecendo do agravo, negou provimento ao recurso especial, ante a incidência da
Súmula 7 do STJ e da Súmula 282 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a solução da controvérsia
inaugurada depende do reexame das provas colhidas nos autos e se a parte
recorrente realizou o devido prequestionamento de matéria deduzida no recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de
impugnação específica à
não basta alegar a desnecessidade de
Súmula n. 7/STJ,
reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja
demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas
fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias no acórdão recorrido, sem necessidade
de reexame fático-probatório. Deve, assim, haver demonstração de que a
controvérsia se restringe à interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto,
precisamente quais premissas fáticas seriam imutáveis.
4. Desse modo, para fins de impugnação específica da
é
Súmula n. 7/STJ,
insuficiente a alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão
de direito, sendo necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento
com as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, devendo explicitar,
conforme a tese recursal trazida no recurso especial, de que forma a análise da
questão não dependeria do reexame de provas, o que não ocorreu.
5. O Acórdão recorrido, especialmente nos trechos de fls.149-152,
expressamente reproduzidos na Decisão que negou provimento ao Agravo em
Recurso Especial, considerou que a materialidade e a autoria delitivas do crime de
lesão corporal foram devidamente comprovadas, com base no laudo de constatação
de ofensa física e nos depoimentos da vítima e da testemunha (policial militar),
destacando a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica,
sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. No apelo nobre, o
recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para resultarem no decreto
condenatório. Constata-se, assim, que a solução da controvérsia inaugurada depende
do reexame das provas colhidas nos autos, pois o Tribunal de Origem considerou
que as provas foram suficientes para manter a condenação. Com efeito, revela-se
Documento eletrônico VDA54107722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:00
Código de Controle do Documento: 94ee70a5-5225-487c-bb0c-3d3918ea7cea

inviável, nesta instância, a reanálise da prova, o que resulta na incidência da Súmula
n. 07 do STJ.
6. Embora a parte agravante afirme que teria havido prequestionamento
implícito, a jurisprudência deste Tribunal Superior somente considera “preenchido o
requisito do prequestionamento (prequestionamento implícito) quando o tribunal de
origem debate efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal,
ainda que não mencione explicitamente seu número” (AgInt no
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp n. 1.888.582/RJ
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
, o que não ocorreu
20/3/2023,
24/3/2023)
no caso dos autos.
IV. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por JACOB DANT RODRIGUES DE
MELO contra Decisão de fls. 255-262, que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ.
O Recurso Especial, interposto com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, apontou violação do
§ 13, do Código Penal, sustentando que a
art. 129,
condenação foi baseada em provas insuficientes e inválidas, foi inadmitido na origem, ao
argumento da incidência da Súmula n. 282, do STF, e da Súmula n. 7, do STJ (fls.
).
202/207
Irresignada, a parte interpôs o agravo ao recurso especial às fls. 210/221,
impugnando os fundamentos da Decisão de inadmissão e reiterando os argumentos deduzidos no
apelo nobre.
A Decisão de fls. 255-262 conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, sob o argumento de que as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e
das provas e chegar à conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de
fatos e provas. Desse modo, tendo a decisão recorrida pelo recurso especial assentado que a
materialidade e a autoria delitivas do crime de lesão corporal foram devidamente comprovadas,
com base no laudo de constatação de ofensa física e nos depoimentos da vítima e da testemunha
(policial militar), a revisão desse entendimento encontraria óbice na Súmula 7 do STJ. Ademais,
a Decisão considerou não prequestionada a alegação de nulidade do laudo pericial, pois a
matéria não foi tratada expressamente na origem e não houve oposição de embargos de
declaração para sanear a omissão, motivo pelo qual se aplicaria à hipótese dos autos a Súmula
282 do STF.
Assim, a parte interpôs o presente Agravo Regimental, argumentando, em síntese,
que “a tese arguida no Recurso Especial prescinde até mesmo da contextualização fática do tipo
penal em comento”, porque “restringe-se a questões puramente jurídicas, de modo que sua
apreciação requer, tão somente, a leitura do Acórdão recorrido”. Ademais, “diante do debate
exposto no v. Acórdão acerca da configuração de materialidade e autoria delitiva, resta evidente
o debate implícito do Direito Federal violado”.
Contrarrazões às fls. 286/289.
É o relatório.
VOTO
Consoante relatado, o objeto do recurso é a reforma da Decisão Monocrática que,
conhecendo do agravo, negou provimento ao recurso especial, ante a incidência da Súmula 7 do
STJ e da Súmula 282 do STF.
O recorrente argumenta, em apertada síntese, que a referida Decisão teria deixado de
observar que a discussão seria meramente jurídica e que haveria prequestionamento implícito.
Pois bem.
O recurso deve ser conhecido, mas, improvido.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se
Súmula n. 7/STJ,
tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa
Documento eletrônico VDA54107722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:00
Código de Controle do Documento: 94ee70a5-5225-487c-bb0c-3d3918ea7cea

ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias no acórdão
recorrido, sem necessidade de reexame fático-probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam
. Nesse sentido:
imutáveis
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
7/STJ
83/STJ.
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação
específica aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A
defesa sustentou que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já
delineadas no acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao
art. 156
colegiado, nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado
art. 1.021,
de Minas Gerais manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo
a afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão
recorrida, o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo
Súmula 7/STJ
analítico com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já
que o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos
de policiais prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados
sob contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do
art. 333
Código Penal, sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
.
14/8/2025)

O recurso especial destina-se ao exame de teses estritamente jurídicas que não
dependam do reexame da prova colhida nos autos.
Desse modo, para fins de impugnação específica da
é insuficiente a
Súmula n. 7/STJ,
alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de direito, sendo
necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com as premissas fáticas
, devendo explicitar, conforme a tese recursal trazida no
estabelecidas no acórdão recorrido
recurso especial, de que forma a análise da questão
, o
não dependeria do reexame de provas
que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA54107722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:00
Código de Controle do Documento: 94ee70a5-5225-487c-bb0c-3d3918ea7cea

O Acórdão recorrido, especialmente nos trechos de fls.149-152, expressamente
reproduzidos na Decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, considerou que
a materialidade e a autoria delitivas do crime de lesão corporal foram devidamente comprovadas,
com base no laudo de constatação de ofensa física e nos depoimentos da vítima e da testemunha
(policial militar), destacando a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica,
sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.
No apelo nobre, o recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para
resultarem no decreto condenatório.
Constata-se, assim, que a solução da controvérsia inaugurada depende do reexame
das provas colhidas nos autos, pois o Tribunal de Origem considerou que as provas foram
suficientes para manter a condenação.
Com efeito, revela-se inviável, nesta instância, a reanálise da prova, o que resulta na
incidência da Súmula n. 07 do STJ.
Demais disso, embora a parte agravante afirme que teria havido prequestionamento
implícito, a jurisprudência deste Tribunal Superior somente considera “preenchido o requisito do
prequestionamento (prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal, ainda que não mencione
explicitamente seu número” (AgInt no
, relator Ministro JOÃO
AREsp n. 1.888.582/RJ
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
, o
20/3/2023,
24/3/2023)
que não ocorreu no caso dos autos.
Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão que
inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em capítulos
autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à incidência da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.
"1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação adequada do
óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente à Súmula n. 83 do
STJ deve ser impugnado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou
". Dispositivos
supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial
relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
.
2/9/2025,
22/10/2025)
Ante o exposto, conheço do agravo regimental e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54107722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:00
Código de Controle do Documento: 94ee70a5-5225-487c-bb0c-3d3918ea7cea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0166309-4
AREsp 2.932.726 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08005611020228150201 8005611020228150201
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JACOB DANT RODRIGUES DE MELO
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JACOB DANT RODRIGUES DE MELO
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154<1119803212@
2025/0166309-4 - AREsp 2932726 Petição : 2025/0067454-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:49
Código de Controle do Documento: 56E139B7-BB67-4BE8-B06D-D32922A94490